Tribunal: TJES
Processo: 5015112-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015112-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA HELENA ROSADO PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015112-92.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDA:
MARIA HELENA ROSADO PEREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA HELENA ROSADO PEREIRA, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) vinculados a seus benefícios previdenciários.

A decisão recorrida
condenou o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, autorizando a compensação
das quantias creditadas à autora. A sentença fundamentou-se na ausência de utilização dos cartões para compras, o que indicaria a intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional, e não a modalidade de cartão de crédito.

Em suas razões, o recorrente defende a regularidade das contratações, afirmando que a recorrida manifestou seu consentimento de forma livre e consciente, inclusive por meio de videochamada e assinatura de Termos de Consentimento Esclarecido. Sustenta a legalidade dos saques realizados e a irrelevância da não utilização dos cartões para compras. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e aos danos morais, ou, ainda, reduzir o valor indenizatório.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central reside em aferir a validade da manifestação de vontade da consumidora, pessoa idosa de 75 anos, na contratação de operações de crédito sob a modalidade de cartão consignado (RMC e RCC), quando sua intenção declarada era a obtenção de empréstimo consignado tradicional.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não se limita à legalidade abstrata do contrato de cartão de crédito consignado, mas sim à forma como a adesão foi obtida no caso concreto, considerando a condição de hipervulnerabilidade da recorrida. O dever de informação, neste contexto, deve ser prestado de maneira qualificada, clara e adaptada à capacidade de compreensão do consumidor, garantindo que a sua vontade seja livre e informada.

O recorrente alega que a contratação foi consciente, amparando-se nos termos de adesão e consentimento assinados eletronicamente e em uma videochamada de confirmação. Contudo, tais formalidades,

em contratos bancários padronizados, não são suficientes para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RCC e RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto aos
danos morais
, os descontos indevidos, mensais e sucessivos, em dois benefícios previdenciários, verbas de natureza alimentar, configuram dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à lesão sofrida. No tocante à
repetição do indébito em dobro
, a conduta do recorrente afasta a hipótese de engano justificável, justificando a sanção prevista no Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)